Tribunal: TJSP
Processo: 2186745-59.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ATOS EXPROPRIATÓRIOS - PENHORA – DILIGÊNCIA PORTAS A DENTRO – AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Falta de interesse de agir – Defesa em nome de terceiros – Insurgência contra diligência "portas a dentro" de imóvel que estaria na posse de terceiro – Tese que deverá ser analisada no momento próprio pelo Meirinho.
- Supressão de instância – Não ocorrência –

Ementa:

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ATOS EXPROPRIATÓRIOS - PENHORA – DILIGÊNCIA PORTAS A DENTRO – AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Falta de interesse de agir – Defesa em nome de terceiros – Insurgência contra diligência "portas a dentro" de imóvel que estaria na posse de terceiro – Tese que deverá ser analisada no momento próprio pelo Meirinho.
- Supressão de instância – Não ocorrência – Matéria apresentada em primeiro grau nos embargos de declaração.
- "Penhora portas a dentro" - Alegam os agravantes não mais residirem no imóvel, indicando outro endereço para diligência – Informação que carece de confirmação a ser comprovada quando da sua realização – Decisão mantida.

Recurso não provido.